Tribunal: STF
Processo: HC 257397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS: 1,3KG DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.6.2025, por Maykon David da Silva Barros e outros, advogados, em benefício de Kaique Cesar Santos de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 995.802/SP.



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecentes, quando flagrado com quatro tijolos de maconha (1,300kg), dois parelhos celulares e R$ 3.230 em notas diversas (fl. 27, doc. 3).



    3. Impugnando a manutenção da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2084730-36.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Kaique Cesar Santos de Souza, preso em flagrante em 19/03/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). Os impetrantes sustentam que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação quanto à insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além de ser genérica ao considerar apenas a pena máxima do delito e sua hediondez. Alegam, ainda, que o paciente confessou atuar como ‘mula do tráfico’ em razão de sua dependência química e que não houve violência ou grave ameaça. Pleiteiam a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz da necessidade de fundamentação específica e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do caso, na materialidade do delito e nos indícios suficientes de autoria, conforme exige o artigo 315 do Código de Processo Penal. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo e sua gravidade concreta foi evidenciada pela quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (1,3kg de maconha), o que justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar. A condição de usuário de drogas não exclui, por si só, a prática do tráfico de entorpecentes, sendo comum a mercancia realizada por dependentes químicos para sustentar o vício, o que não afasta a tipicidade penal nem reduz a gravidade da conduta. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, pois não seriam suficientes para impedir a reiteração criminosa, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de drogas, conforme dispõe o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência à gravidade abstrata do delito. A elevada quantidade de droga apreendida justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, especialmente em crimes equiparados a hediondos. A condição de usuário de drogas não afasta a tipicidade do crime de tráfico de entorpecentes, tampouco impede a decretação da prisão preventiva. A existência de condições pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos que evidenciem a necessidade da medida cautelar extrema” (fls. 35-43, doc. 3).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 995.802/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado a ordem (fls. 48-56, doc. 3). A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Tribunal, ao desprover o agravo regimental da defesa, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVANTE É VICIADO E AGIU COMO MULA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, tendo em vista a apreensão de 1,300kg (um quilograma e trezentos gramas) de maconha. O agravante transportava no interior do veículo, mais especificamente no assoalho do passageiro dianteiro, uma sacola que continha quatro tijolos de maconha, envoltos em fita adesiva na cor amarela. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Ademais, sobre a tese trazida pela defesa, de que ele estava na condição de ‘mula do tráfico’, faz-se necessária a incursão no contexto probatório, que não é viável nesta estreita via do habeas corpus, na medida em que não comporta dilação probatória. 5. Agravo regimental desprovido” (fls. 74-84, 
doc. 3).



    5. Nesta impetração, insiste a defesa no alegado constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva, afirmando ausentes os pressupostos legais e ser carente de fundamentação válida. 



    Invoca a primariedade do paciente e sua alegada condição de “dependente químico”, consignando que seria simples “mula do tráfico”, sendo “de rigor a concessão de sua liberdade provisória”, com ou sem concessão de medidas cautelares alternativas.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, preenche o paciente os requisitos da impossibilidade da prisão preventiva, pressupostos claros da condição de sua LIBERDADE PROVISÓRIA, até final julgamento do processo. Portanto, ante todo o exposto, considerando, também, a ilegalidade flagrante que o paciente está suportando, com a clara evidência do constrangimento ilegal, visto que não preenchidos os requisitos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva, requer a Vossas Excelências, a concessão de LIMINAR DE ORDEM, para fins de concessão de liberdade, considerando, ainda, as agruras e os transtornos que a situação de o manter preso tem provocado a ele e à sua família. 



    Por todos estes motivos, diante do caráter excepcional da prisão preventiva, por ser cautelar máxima recomendável em último caso, requer a VOSSA EXCELÊNCIA, seja concedida a REVOGAÇÃO da respectiva Prisão Preventiva, já que não preenchidos os requisitos autorizadores, devendo o paciente responder o presente feito em liberdade, pois preenche os requisitos para a concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA, em observação, ainda, à sua PRIMARIEDADE, ausência de contexto de violência e/ou grave ameaça, bem como a confissão da conduta, o que denota o seu arrependimento, bem como desejo de esclarecer os fatos e corroborar com a Justiça. 



    Requer, por derradeiro, sejam requisitadas informações à Autoridade Coatora, se necessárias, para ser justificado o constrangimento ilegal que tem sofrido o paciente, expedindo-se em seu favor a ordem de HABEAS CORPUS e em decorrência, o ALVARÁ DE SOLTURA, imediatamente, tudo por ser medida de inteira JUSTIÇA. 



    Subsidiariamente, caso não entendam pela ilegalidade da manutenção da prisão preventiva – o que não se acredita, porém, apenas a título de argumentação, essa Defesa requer a substituição da pena preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, com base no artigo 319, do Código de Processo Penal, justamente levando em consideração ser o paciente RÉU PRIMÁRIO, que ostenta ÓTIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, que não irá se furtar dos atos processuais, ser trabalhador formal (MOTORISTA CARRETEIRO) e possuir residência fixa, podendo ser: i) comparecimento periódico em juízo; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; iii) proibição de frequentar determinados lugares e outras 
que eventualmente reputarem por pertinentes ao caso concreto. 
Isso porque, como acima explicitado, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva é a ÚLTIMA medida a ser tomada, somente quando as medidas cautelares diversas da prisão restarem, COMPROVADAMENTE, insuficientes ao caso”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi flagrado, em 19.3.2025, transportando quatro tijolos de maconha (1,3kg) entre duas cidades paulistas, tendo sido apreendidos dois celulares e considerável quantia de dinheiro trocada.



    8. Como demonstrado pelas instâncias antecedentes, a custódia preventiva foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, evidenciada “pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a elevada quantidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (1,3kg de maconha)”, além da necessidade de “impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado” (fls. 92-94, doc. 2). 



    9. A segregação cautelar do paciente não comprova qualquer desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212736, de minha relatoria, DJe 19.4.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE 
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC 
n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.4.2017).



    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).



    10. No espécie, tem-se fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada motivação objetiva sobre a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora